Tribunal: TJSP
Processo: 1125760-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO INTERNACIONAL – Cancelamento do voo – Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão de reforma, com a fixação de indenização por danos morais de vinte salários mínimos. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A ré não produziu qualquer prova de que tenha prestado a devida assistência ao passageiro. Danos morais e materiais

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO INTERNACIONAL – Cancelamento do voo – Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão de reforma, com a fixação de indenização por danos morais de vinte salários mínimos. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A ré não produziu qualquer prova de que tenha prestado a devida assistência ao passageiro. Danos morais e materiais configurados e que devem ser reparados. Fixação da indenização por dano moral na importância de R$5.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor pretendido pelo autor que se mostra exorbitante. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.